Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PEDESTRE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO CONTRÁRIA AO DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO § 8o DO CPC NÃO JUSTIFICADA.

I. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente aplicada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova pericial requerida, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, e 464, § 1o, do Código de Processo Civil.

II. À falta de ação ou omissão contrária ao Direito, o condomínio edilício não responde por dano oriundo de queda de pedestre nas suas áreas internas ou externas, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

III. Rejeitados os pedidos deduzidos na petição inicial, os honorários de sucumbência devem ser fixados na forma do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

IV. O critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode ser empregado quando a aplicação da regra geral dos §§ 2o e 6o não resultar em valor exorbitante ou sem correspondência com a realidade do litígio.

V. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida.